Tribunal: TJDFT
Processo: 0717482-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717482-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LYSSA ARETHUSSA MOURA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, Dra Andreia Lemos Goncalves de Oliveira que, em ação de obrigação de não fazer c/c declaratória de inexistência de débito (contrato de financiamento habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida) ajuizada por LYSSA ARETHUSSA MOURA DA SILVA, reconheceu estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (visando obstar a consolidação da propriedade do imóvel pelo credor fiduciário) e, assim, ratificou a anterior determinação de anotação de existência da presente ação na matrícula do imóvel. Em suas razões recursais (ID 71439156), a instituição financeira agravante alega, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência. Sustenta, para tanto, ser imprescindível a dilação probatória devido à complexidade da causa, afirmando que “não foi realizada a regularização de todo o saldo vencido pela autora, bem como não foi feita a purgação da mora no prazo legal, motivo pelo qual a consolidação da propriedade foi iniciada, em conformidade aos preceitos legais”. Aduz ainda que o gravame restritivo de anotação de existência da ação na matrícula do imóvel é desproporcional e não encontra amparo legal na medida em que a lide não discute a titularidade do domínio, a nulidade, cancelamento ou retificação do conteúdo registral. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, roga pela reforma da r. decisão para que seja indeferida a tutela de urgência postulada na petição inicial. Preparo regular (IDs 71439157 e 71442709). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal, senão vejamos. Como relatado, a instituição financeira demandada, BANCO DO BRASIL S/A, se insurge contra decisão que, em ação de obrigação de não fazer c/c declaratória de inexistência de débito (financiamento habitacional - Programa Minha Casa Minha Vida) ajuizada por LYSSA ARETHUSSA MOURA DA SILVA, reconheceu estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (visando obstar a consolidação da propriedade do imóvel pelo credor fiduciário) e, assim, ratificou a anterior determinação de anotação de existência da presente ação na matrícula do imóvel. Eis, no que importa, o teor da decisão agravada: “LYSSA ARETHUSSA MOURA DA SILVA ajuizou ação de conhecimento em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., partes qualificadas nos autos. Narra a autora ter firmado, juntamente com seu companheiro, em 5/6/2014, um contrato de financiamento habitacional pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, tendo por objeto o imóvel situado na QS 5, Condomínio Parque do Riacho 27, Conjunto 2, Lote 1, Bloco H, Apto 3, Vaga de Garagem no. 112, matrícula 88.560 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Afirma ter sido diagnosticada em agosto de 2016 como portadora de deficiência renal crônica, tendo realizado um transplante de rim e pâncreas em março de 2021. Sustenta que sua invalidez foi reconhecida na ação de no 1074441-80.2022.4.01.3400, proposta contra o Instituto Nacional de Previdência Social – INSS, o qual foi condenado a restabelecer o Benefício de Prestação Continuada que havia sido suspenso. Relata que no dia 16/10/2017 recebeu uma notificação extrajudicial do réu, para pagamento da quantia de R$ 2.507,88, relacionada à prestação do contrato de financiamento do imóvel. Aduz ter solicitado ao réu, em 30/10/2017, que fosse acionado o Fundo Garantidor da Habitação – FGHAB, para que procedesse com a dedução do débito em razão de sua invalidez permanente por doença, mas não recebeu resposta à sua solicitação. Afirma que entregou ao requerido uma notificação extrajudicial em 17/1/2018, solicitando providências em relação ao seu pedido, mas também não obteve resposta. Informa ter sido surpreendida no dia 1/1/2024 com uma notificação do réu para pagamento de um débito no valor de R$ 42.050,32, a qual contém um extrato do débito ilegível. Afirma que seu companheiro, que se encontra atualmente custodiado no Sistema Prisional do Distrito Federal, não foi notificado. Pleiteia, em sede liminar, a suspensão da consolidação da propriedade em favor do réu, bem como que o saldo remanescente do débito, após a dedução pelo FGHAB, seja transferido exclusivamente para o nome do seu companheiro, Eduardo Nobre Barbosa de Melo. No mérito, requer seja declarada a nulidade do processo de consolidação da propriedade em favor do réu. Subsidiariamente, requer o prazo de 48 meses de mora para que Eduardo possa adimplir com as prestações. Pede, ademais, a condenação do requerido ao pagamento de compensação por dano moral. Junta os documentos de ID 217780845 a ID 217789152, fls. 38/151. Decisão determinando à autora a comprovação da hipossuficiência financeira (ID 217903960, fl. 152). A autora juntou os documentos de ID 219311267 a ID 219311267, fls. 157/175. Decisão concedendo à autora a gratuidade de justiça e determinando ao réu que apresente justificativa prévia no prazo de 5 dias (ID 219562175, fl. 176). A autora interpôs embargos de declaração alegando omissão em relação ao pedido liminar. Requer, ademais, seja enviado ofício ao 4o Ofício de Registro de Imóveis para que conste na matrícula do imóvel a existência desta ação (ID 219893741, fls. 177/182). Decisão intimando o réu para contrarrazões e determinando a anotação desta ação na matrícula do imóvel (ID 220663706, fl. 185). O requerido compareceu ao feito em 16/12/2024 (ID 220969359, fl. 190) e ofereceu contrarrazões aos embargos de declaração (ID 221307394, fls. 239/242). Ofereceu, em 3/2/2025, a contestação de ID 224514604, fls. 244/258, com preliminar de impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. No mérito, afirma que já houve a indenização do FGHAB em 30/5/2018, ocasião em que o saldo devedor da autora foi reduzido de R$ 69.004,28 para R$ 41.315,06. Sustenta que a ré está inadimplente, pois não efetuou o pagamento do saldo remanescente do débito. Aponta a impossibilidade de alteração do débito para o codevedor sem a demonstração de capacidade financeira para o pagamento das parcelas sem o auxílio da autora. Refuta o pedido de dano moral. [...] Por conseguinte, passo à análise do pedido de concessão da tutela provisória de urgência. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Quanto à probabilidade do direito, consigno que o réu não impugnou a alegação da autora de sua invalidez permanente por doença. Todavia, alega na contestação que já houve a dedução no saldo devedor da indenização relacionada ao Fundo Garantidor da Habitação – FGHAB, o que fez com que ele fosse reduzido de R$ 69.004,28 para R$ 41.315,06. Entretanto, não carreou aos autos documentação que comprove suas alegações, tampouco esclareceu como foi realizado o cálculo para abatimento no saldo devedor da autora. Também não se manifestou sobre a alegação da autora de que o codevedor, Eduardo Nobre Barbosa de Melo, não foi intimado pessoalmente, uma vez que se encontra custodiado no Sistema Prisional do Distrito Federal. No que concerne ao perigo de dano, verifico que o réu já iniciou os procedimentos para consolidação da propriedade do imóvel, como se observa dos documentos de ID 217789152 a ID 217789152, fls. 139/149. Nessa toada, há elementos para a concessão da tutela de urgência. Todavia, tenho que a determinação de anotação na matrícula do imóvel da existência desta ação, conforme determinado na decisão de ID 220663706, fl. 185, é medida suficiente para se evitar o risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual a mantenho.” Veja-se que o julgador de origem bem ponderou que a instituição financeira demandada, ora agravante, não evidenciou peremptoriamente os contornos da inadimplência que imputa à codevedora fiduciante, ora agravada que, segurada na condição de invalidez permanente, tem direito à indenização do Fundo Garantidor da Habitação – FGHAB a ser deduzido do saldo devedor do financiamento habitacional. Nesse panorama jurídico-processual, entende-se que a pretensão autoral reveste plausibilidade suficiente na medida em que não circunscritos, até então, os limites de sua responsabilidade quanto ao débito do financiamento habitacional contratado por ela e seu consorte no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. Por sua vez, iniciados os procedimentos visando a consolidação da propriedade do imóvel em nome da instituição financeira, encontra-se igualmente presente o periculum in mora. Portanto, avistam-se presentes prima facie os requisitos cumulativos, previstos no art. 300 do CPC, autorizadores da concessão da tutela de urgência formulada na petição inicial. Dito isso, esclareça-se que a anotação na matrícula do imóvel sub judice na presente ação de conhecimento – que discute o (in)adimplemento de financiamento habitacional garantido com alienação fiduciária – se presta como providência cautelar de salvaguarda aos direitos do devedor fiduciante no caso deste vir a lograr êxito em sua demanda, a par de manter preservada a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Logo, sem restrição ao direito de propriedade do credor fiduciário sobre o bem, pois de caráter meramente informativo visando dar publicidade a terceiros acerca da demanda, além de assecuratória à satisfação de eventual direito reconhecido em favor do devedor fiduciante, entende-se que a averbação da existência de demanda judicial na matrícula do imóvel constitui, a priori, medida adequada ao caso dos autos. Por conseguinte, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não se constata, nesse exame prefacial, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, impondo-se reconhecer ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da atribuição do efeito suspensivo vindicado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 09 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator